Tribunal: CARF
Processo: 15471.001441/2007-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001441/2007-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.034 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
RONALDO DA SILVA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 22/26), lavrada em
30/04/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento de ofício contendo a infração de compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 19.889,49.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 5/6), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado, o interessado alega que é portador de moléstia grave e que retificou
suas declarações conforme orientado pelo plantão fiscal da Receita Federal do Brasil.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001441/2007-34
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001441/2007-34

Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 13-30.223 (e-fls. 70/71), os membros da 2a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ), por
unanimidade de votos, julgou ser improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário e,
do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
O contribuinte requer a devolução do imposto de renda no valor de R$19.889,49
informado em sua declaração, por entender ser portador de moléstia grave.
Conforme laudo pericial emitido pela Junta Médica da GRA/NUCAM o
interessado é portador de cardiopatia grave desde setembro de 1995.
Quanto ao restabelecimento da compensação de IRRF glosada, no valor de R$
R$19889,49, pleiteado pelo impugnante, não lhe assiste esse direito, eis que a Dirf (fl. 34)
a fonte pagadora Real Grandeza Fundação de Previdência comprova, que o referido
Imposto de Renda, incidente sobre os rendimentos de R$ 102523,32, foi depositado
judicialmente,
Ressalte-se que o contribuinte não pode se beneficiar desta dedução, tendo em vista
que conforme informação fiscal de f1.7 tal valor encontrar-se sub judice. Logo, não há
qualquer reparo a ser feito no trabalho efetuado pela autoridade fiscal.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
82/88), argumentando sobre o seu direito à isenção e a restituição dos valores de IRRF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é compensação indevida de imposto de renda retido na fonte por
Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social, CNPJ no 34.269.803/0001-68, no
valor de R$ 19.889,49.
Do Mérito
O recorrente assim se pronunciou em sua peça recursal, trechos destacados:
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001441/2007-34

1) O processo judicial, vitorioso pelo recorrente, reivindica a restituição de imposto
pago indevidamente, pois já havia sido recolhido na fonte quando contribuiu para o
Fundo de Pensão;
2) O motivo da restituição reivindicada neste processo administrativo direito a
isenção, garantido por Lei, por ser portador de doença relacionada na Lei e no
Regulamento do IR. Fato conhecido posteriormente à requisição contida na inicial do
processo judicial;
3) O valor da restituição do processo judicial, relatado no item 1 supra, é parcial e,
portanto, não abrange o total do retido na fonte;
4) O valor da restituição reivindicado neste processo administrativo é o total do
recolhido na fonte, mais as correções legais. Em virtude do amparo legal, que concede a
isenção total dos proventos de aposentadoria e pensão.
5) Se for restituído o valor total, conforme item 4, perfeitamente amparado por Lei,
desistiremos da execução do processo. Pois deixaria de existir "imposto a restituir".
Após pesquisas no sítio da Justiça Federal do Rio de Janeiro, verificamos que a
referida demanda judicial, citada pelo recorrente, provavelmente é o processo eletrônico no
0016107-82.2002.4.02.5101, cujo objeto era o afastamento da incidência do IRPF sobre as
parcelas recolhidas para a formação do fundo de previdência privada e seus resgates após as
aposentadorias de seus beneficiários.
Infere-se, ainda, que os valores de IRRF vinham sendo depositados judicialmente
na conta 0625.635.12005825-0.
Contudo, apenas com estas consultas públicas, não foi possível concluir acerca do
destino dos referidos depósito judiciais, sendo que considero esta informação imprescindível
para a correta solução desta lide administrativa.
Da Proposta de Diligência
Considerando as alegações do sujeito passivo;
Considerando que dos autos somente consta cópia da DIRF (e-fls. 68) entregue
pela fonte pagadora, referente ao ano-calendário 2004;
Considerando, ainda, a necessidade de que sejam dirimidas as dúvidas quanto à
destinação final dos depósitos judiciais de Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência
Social, CNPJ no 34.269.803/0001-68, no ano-calendário 2004, proponho a conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie o seguinte:
1) Juntar aos autos cópias dos Depósitos Judiciais e Extrajudiciais - DJE, em
nome deste sujeito passivo, no ano-calendário de 2004 relativas à Real Grandeza Fundação de
Previdência e Assistência Social, CNPJ no 34.269.803/0001-68; e
2) Efetuar informação fiscal conclusiva sobre a destinação dos valores
depositados em juízo por Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência Social, CNPJ no
34.269.803/0001-68, a título de IRRF, em nome do contribuinte, no decorrer do ano de 2004.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.034 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001441/2007-34

A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital